Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-46.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706731-46.2017.8.07.0020 RECORRENTE: AIRTON CÉSAR DE ALMEIDA LEAL RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO PELO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO SENTENÇA REFORMADA. 1 – Recai sobre a instituição financeira/Ré o ônus da prova acerca da existência de contrato com o consumidor/Autor e que o serviço foi prestado sem defeitos ou vícios à luz do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2 – Tendo em conta que a Ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar a existência de instrumento contratual físico/original de contrato referente à previdência privada cuja celebração é questionada pela parte Autora e que a Ré não refutou as alegações de que o Autor só veio a residir no endereço mencionado no contrato posteriormente à data da sua suposta assinatura, deve ser acolhido o pleito de declaração de inexistência da relação contratual. 3 – Sendo da Ré/Apelada o ônus da produção da prova, consistente na juntada do instrumento contratual físico/original, não pode recair sobre a parte Autora o prejuízo pela não comprovação a contento da existência da relação jurídica. Não é, do mesmo modo, plausível obrigar o Autor a aceitar a realização da perícia em documento diverso do original, quando o perito ressaltou expressamente que tal conduta prejudicaria a precisão do resultado final da prova técnica. 4 – Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro com espeque no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe, necessariamente, a demonstração de má-fé da instituição financeira, o que não ocorreu nos autos. 5 – Inobstante o aborrecimento causado pela circunstância dos descontos indevidos na conta corrente do Autor, não foi demonstrada a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, tal como anotação do nome do Autor em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral. Assim, compreende-se que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais. Apelação Cível parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 240, §1o, e 1.013 e incisos, ambos do Código de Processo Civil, e 206, §5o, do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais; c) artigos 6o, inciso VI, 14 e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que uma vez presente a má-fé do recorrido e caracterizado o dano moral, é plausível o pedido indenizatório e a devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente. No aspecto, colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso o apontado malferimento aos artigos 240, §1o, e 1.013 e incisos, ambos do Código de Processo Civil, e 206, §5o, do Código Civil porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Por fim, o apelo especial não merece trânsito quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, inciso VI, 14 e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil, tampouco quanto ao dissenso pretoriano indicado. Com efeito, ao assentar que no caso dos autos não houve comprovação da má-fé, tampouco caracterização de dano moral passível de indenização, a turma julgadora assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao apontado dissenso interpretativo, registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte não dá ensejo ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012